Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1020943-43.2020
IMPETRANTES: KATIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIDA.
PACIENTE: DIRCE NEVES MAGALHAES.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por E FELIPE GOMES DE ALMEIDA, ora advogados, em favor da paciente DIRCE NEVES MAGALHÃES, que foi detida no local da sua prisão domiciliar em 07/10/2020.
Argumentam que a paciente, idosa, deficiente visual, com vários problemas de saúde e também cadeira/acamada, cumpria prisão domiciliar desde 25.03.2020 e, em 26.06.2020, com argumento de ausência de comunicação da tornozeleira eletrônica, o juízo a quo determinou a sua prisão.
Afirmam que a paciente vem cumprindo rigorosamente as medidas de privação de liberdade lhe impostas, inclusive mantendo contato com a central de monitoramento, tendo apenas uma ocasião de inconsistência do aparelho ao carregar, fato relatado e que deu ensejo ao agendamento de dia para troca do equipamento.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de revogar a ordem de prisão emitida, com a imediata substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
É o relatório.
Decido.
Em 26.06.2020, o Juízo tido como coator converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Diante da informação contida nos autos, de que a ré encontra-se com a tornozeleira eletrônica sem comunicação, desde 11.04.2020, defiro a cota ministerial, posto que revogo a prisão domiciliar concedida em favor da acusada e decreto a prisão preventiva de Dirce Neves Magalhães, já qualificada nos autos, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Por consequência indefiro o pedido de fls. 191/192, ante a segregação cautelar ora decretada em desfavor da denunciada.
(...)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no comportamento delitivo da paciente, já que mesmo após oportunizado o cumprimento da prisão domiciliar, a mesma deu de ombros para a oportunidade de zelar pela sua saúde no próprio domicílio.
Destaco, ainda, relevante trecho da decisão proferida pelo juízo a quo, em 31.01.2020, in verbis:
“(...) a acusada integrou pessoalmente organização criminosa, a saber: “Comando Vermelho”, mormente a comprovação de que Dirce era a responsável pela venda e abastecimento de entorpecentes nas “bocas de fumo” da cidade
Consoante o depoimento da testemunha Fábio Pacheco Rodrigues, Policial Civil, a acusada detinha contato direto com a pessoa de vulgo “Bomba”, um dos líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, o que corrobora a conclusão exarada no relatório policial de fls. 137/154, mormente as conversas entre 14 (quatorze) integrantes da organização, corroborando as informações de tráfico de drogas indicadas às fls. 132/133.”
Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, como a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...). (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618). Destaquei.
O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado no modus operandi empregado pelo agente, firmou este entendimento:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente por sua periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, no qual o agente, irritado com o barulho da motocicleta, desferiu um golpe de facão no abdômen da vítima. Tais circunstâncias indicam maior desvalor da conduta perpetrada, justificam e evidenciam a necessidade da manutenção da medida extrema em desfavor do recorrente.
III - Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC 88.355/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE COM BASE NO MODUS OPERANDI DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Este Superior Tribunal tem decidido que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/4/2016).
2. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
3. A decisão singular logrou apontar elemento concreto que justifica a decretação da custódia para a garantia da ordem pública, porquanto o Magistrado fez menção à periculosidade em concreto dos acusados, evidenciada pelo modus operandi do delito cometido. Precedente.
4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 84.320/AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)
Não obstante os impetrantes reiterem a tese de que a paciente não descumpriu as condições que lhe foram impostas quando estava em uso de monitoramento eletrônico e que o equipamento utilizado por ela apresentava defeito, é imperioso registrar que a assertiva não merece guarida.
Este magistrado não desconhece o trabalho hercúleo levado a cabo pelos impetrantes na difícil tarefa de fazer prova de fato negativo, no entanto, as mídias trazidas a este caderno processual não são hábeis para demonstrar cabalmente que a paciente, de fato, não descumpriu as condições que lhe foram impostas pela autoridade judiciária da instância singela.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre esta impetração, prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista